Tribunal: STJ
Processo: 2582270-50.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053634 - MG (2025/0364247-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FATIMA ARAUJO
AGRAVANTE
: FILOMENA GERALDA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADA
: BRUNA MARRA DE NOVAES E OUTRO(S) - MG156044
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
REVISÃO.
SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido de
concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte do
tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos legalmente
pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta instância
superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a verossimilhança ou
a urgência do pedido (
.
Súmula no 735/STF)
2. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 27c5d98c-dcec-44f6-a1fc-55e4ccbb686a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053634 - MG (2025/0364247-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FATIMA ARAUJO
AGRAVANTE
: FILOMENA GERALDA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADA
: BRUNA MARRA DE NOVAES E OUTRO(S) - MG156044
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
REVISÃO.
SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido de
concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte do
tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos legalmente
pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta instância
superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a verossimilhança ou
a urgência do pedido (
.
Súmula no 735/STF)
2. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FATIMA ARAUJO e OUTRA contra a
decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada (e-STJ fls. 598-599).
Em suas razões (e-STJ fls. 602-606), a parte agravante aduz que todos os
fundamentos adotados na decisão que inadmitiu o apelo especial foram devidamente
impugnados e que deve ser afastada a aplicação da Súmula no 182/STJ.
Sem impugnação (e-STJ fl. 612).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52352065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 4ff25ea5-84e8-423f-9500-929cc673ab77

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 598-599 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C
COBRANÇA– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
PRESENTES OS REQUISTOS DO
DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
ART. 300
RECURSO PROVIDO.
- O Código de Processo Civil de 2015 unificou os requisitos para a concessão
da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar.
- Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a
existência de 'elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo' (art. 300, caput).
- Demonstrada a probabilidade do direito vindicado, bem como o flagrante
dano experimentado pelo agravante, privado do uso do bem comum, sem a
devida contraprestação pela ocupação exclusiva do imóvel pelas agravadas, a
reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência é a medida que se impõe.
(e-STJ fl. 203).
- Decisão reformada. Recurso provido"

Os embargos de declaração opostos por FATIMA ARAUJO e OUTRA foram
rejeitados (e-STJ fls. 290-303).
Os embargos de declaração opostos por FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
foram acolhidos para sanar erro material (e-STJ fls. 338-343).
No recurso especial, as recorrentes apontam violação dos artigos 8o e 300 do
Código de Processo Civil.
Sustentam que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
de urgência.
Afirmam inexistir a probabilidade do direito, pois o recorrido "não é
coproprietário e não possui o direito de usufruir do imóvel porque os genitores das partes
conjuntamente subscreveram um Testamento deixando expressamente os imóveis cujo
" (e-STJ fl. 353).
alugueis são revindicados para ambas as Recorrentes
Defendem, ainda, a ausência de perigo de dano, diante da não comprovação
da hipossuficiência do recorrido.
Argumentam que o arbitramento dos aluguéis em R$ 9.100,00 seria
desproporcional, por não refletir valores de mercado e por desconsiderar a quota-parte
de cada herdeiro, inclusive de herdeira unilateral.

Contrarrazões às e-STJ fls. 374-396.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no que se refere à ofensa ao art. 8o do CPC, verifica-se que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
.
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Documento eletrônico VDA52352065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 4ff25ea5-84e8-423f-9500-929cc673ab77

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

De outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento ao agravo
de instrumento interposto pela parte ora recorrida para deferir a tutela provisória.
Cumpre observar que ao recurso especial interposto contra a decisão que
analisa o pedido de concessão de tutela antecipada, é permitido apenas analisar o
cumprimento, por parte do tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos legalmente
pelo diploma processual, visto que, nesta instância superior, não é possível averiguar a
presença, ou não, de provas que evidenciem a verossimilhança ou a urgência do pedido.
A propósito, o teor da Súmula no 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar."
Nesse sentido, a Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos
autos e o conjunto fático-probatório produzido, entendeu "estar demonstrado a
probabilidade do direito vindicado, bem como o flagrante dano experimentado pelo
" (e-STJ fl. 208).
agravante, privado do uso do bem comum
Assim, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido
implicaria, necessariamente, o reexame fático-probatório, procedimento vedado na via
do recurso especial por força do disposto na Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. REINTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DO
SÚMULA No 5/STJ.
ART. 300
CPC.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu, com
base na análise de cláusula contratual, pela legitimidade passiva do HSBC em
Documento eletrônico VDA52352065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 4ff25ea5-84e8-423f-9500-929cc673ab77

participar do cumprimento de sentença devido à sucessão do Banco
Bamerindus, encontra o óbice da Súmula no 5/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso especial
Súmula no 735/STF,
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
4. No caso, a verificação da presença dos requisitos para o deferimento da
tutela de urgência é providência que demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.001.123/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENUNCIADOS N. 7 DO STJ E 735 DO STF.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-
CONSTITUCIONALIDADE
LEI 70/66.
RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que,
via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza
precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a
antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame de todo o
contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a
constitucionalidade do Decreto-
Precedentes.
Lei 70/66.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 494.283/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/5/2016,
3/6/2016)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de e-
STJ fls. 598-599 e, em novo exame, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 4ff25ea5-84e8-423f-9500-929cc673ab77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.634 / MG
Número Registro: 2025/0364247-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232582262001 10000232582262002 10000232582262003 10000232582262004 10000232582262005
10000232582262006
10000232582262007
10000232582262009
25822705020238130000
50081611920238130567
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATIMA ARAUJO
AGRAVANTE : FILOMENA GERALDA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADOS : BRUNA MARRA DE NOVAES E OUTRO(S) - MG156044
FERNANDA MARRA DE ARAUJO - MG190894
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FATIMA ARAUJO
Documento eletrônico VDA53164933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 1f253a76-4ff1-4b86-aabc-b28ee4c3ad3e

AGRAVANTE : FILOMENA GERALDA DE ARAUJO
ADVOGADO : LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
ADVOGADA
: BRUNA MARRA DE NOVAES E OUTRO(S) - MG156044
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 1f253a76-4ff1-4b86-aabc-b28ee4c3ad3e